Tribunal: CARF
Processo: 10805.903314/2012-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.903314/2012-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.814 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
MAGNETI MARELLI COFAP FABRICADORA DE PEÇAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
RETORNO À UNIDADE DE ORIGEM PARA ANÁLISE DA CERTEZA E
LIQUIDEZ DO CRÉDITO. PARECER COSIT No 8/2014.
Reconhece-se que o pagamento indevido/a maior das estimativas de IRPJ
podem compor a apuração do saldo negativo do respectivo ano calendário, mas
sem deferir o pedido de repetição do indébito ou homologar a compensação,
por ausência de análise da sua liquidez e certeza pela unidade de origem, com o
conseqüente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do
Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para o fim de reconhecer que o pagamento indevido/a maior
das estimativas de IRPJ relativas ao período de apuração de dezembro de 2010, no importe de
R$1.123.343,45, podem compor a apuração do saldo negativo do respectivo ano calendário, e
determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem para que analise o direito creditório
pleiteado, nos termos do voto do Relator. Vencido o Conselheiro Carlos André Soares Nogueira
que dava provimento integral ao recurso.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Bárbara Santos Guedes (suplente
convocada) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.903314/2012-04
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.814 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.903314/2012-04

Relatório
Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o
Relatório produzido pela Autoridade Julgadora a quo constante da decisão recorrida:
Trata-se da manifestação de inconformidade de fls. 02/07, contra o despacho decisório
de fl. 65, que não reconheceu o direito da contribuinte ao crédito tributário declarado no
PER/DCOMP de no 20871.71765.210711.1.2.02-3459, transmitido à RFB em
21/07/2011.
Conforme evidenciado no campo “3” do despacho decisório (imagem abaixo), o
despacho de não-homologação deveu-se a um único fato: “o crédito reconhecido foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo”.

À vista das informações contidas no quadro de fl. 67 (transcrito abaixo), o sistema de
análise do crédito interpretou que o pagamento relativo ao período de apuração 12/2010,
no valor de R$1.123,343,45 não teria sido utilizado “para quitar o débito de estimativa”
correspondente, de maneira que o cômputo desses valores foi excluído da apuração do
saldo negativo disponível.

Na manifestação de inconformidade, a interessada sustenta o direito ao crédito não
reconhecido de R$1.123,343,45, ao argumento de que o valor em questão fora
efetivamente adimplido.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.814 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.903314/2012-04

Admite que teria apresentado DCTF retificadora reduzindo a zero o valor devido a título
de estimativa em dezembro de 2010, mas defende que o valor recolhido “passou a
compor o saldo de declaração referente ao ano-calendário de 2010” (ver fl. 05).
Requer, pois, que lhe seja reconhecido o direito à “integralidade do saldo de declaração
apurado no ano-calendário de 2010, no valor de R$ 1.201.372,29”.
É o relatório do essencial.
Recebida a manifestação de inconformidade, o processo foi encaminhado à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Porto Alegre – DRJ/POA, que proferiu Acórdão
no 10-51.323 – 1a Turma, negando provimento à petição da Contribuinte (v. e-fls. 76/80). Abaixo
reproduzo a ementa do referido acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
MODIFICAÇÃO DA NATUREZA DO CRÉDITO PLEITEADO. NOVO PER/DCOMP.
A modificação do tipo de crédito implica alteração da sua natureza, o que não
configura erro formal, nem inexatidão material, mas sim, erro no critério jurídico.
Impossível, em sede de julgamento, analisar a existência de crédito relativo a
pagamento a maior, se a decisão recorrida tratou de saldo negativo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Não se conformando com a decisão retro, a Recorrente apresentou recurso
voluntário, através do qual repete os argumentos já expendidos quando da manifestação de
inconformidade, acrescido do seguinte:

(...)

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.814 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.903314/2012-04

Sobre este ponto específico acima, cita a Solução de Consulta Interna SCI COSIT
no 19, de 05 de dezembro de 2011 e a jurisprudência do CARF.
(...)

Arremata o seu recurso escorando-se na aplicação dos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e da verdade material para afastar o excesso de formalismo que teria
permeado o teor da decisão recorrida.
Afinal vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Como vimos no Relatório, o crédito submetido à análise desta Turma refere-se ao
saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2010. A Autoridade Administrativa, ao analisar a
PERDCOMP de e-fls. 53/62, confirmou apenas em parte as estimativas pagas durante o
respectivo ano calendário, deixando de considerar os pagamentos realizados relativamente ao
mês de dezembro de 2010, no importe de R$1.123.343,45. Isso se deu por conta da apresentação
de DCTF retificadora por parte da Recorrente, através do qual foi corrigido para “zero” o valor
do débito anteriormente informado. Partindo dessa informação, constante da DCTF retificadora,
a Autoridade Administrativa excluiu o valor de R$1.123.343,45 do cômputo do saldo negativo
de IRPJ do ano calendário de 2010.
A DRJ/POA, ao analisar a manifestação de inconformidade, concluiu pela
impossibilidade de se alterar a natureza do crédito passível de restituição, de saldo negativo para
pagamento indevido, senão vejamos:
Ao alterar o instrumento de confissão de dívida, excluindo os débitos de estimativa do
mês de dezembro de 2010 do rol dos débitos apurados no período, a contribuinte
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.814 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.903314/2012-04

incorreu na alteração da própria natureza jurídica dos pagamentos originalmente
associados a esses débitos. Ou seja, diante da nova situação, em que inexistem débitos
de estimativa, os pagamentos em questão passaram a configurar pagamento indevido de
crédito tributário, sendo insuscetíveis, portanto, de compor a apuração do saldo negativo
do ano de 2010.
De outro lado, ainda que fosse possível inferir a existência de direito de crédito líquido e
certo a favor da interessada, correspondente a pagamento indevido de tributo, não seria
possível à Delegacia de Julgamento, adstrita que é aos limites do contraditório, agir de
maneira a comutar o pedido original, inovando em relação ao objeto da lide. Tal solução
escaparia à competência regimental da DRJ.
Ocorre que, em nenhum momento, a Recorrente solicitou ou fez qualquer
alegação no sentido de ver alterada a natureza do crédito informado na PERDCOMP. Desde a
manifestação de inconformidade as alegações da Recorrente são no sentido de que os valores não
reconhecidos pela Autoridade Administrativa que analisou seu pleito inicialmente deveriam
compor o saldo negativo do ano calendário de 2010, independentemente da retificação realizada
na DCTF relativa ao 4a trimestre do mesmo ano.
Portanto, passou ao largo a decisão recorrida em relação à questão fundamental a
ser decidida no âmbito deste processo, qual seja, a possibilidade de o indébito de estimativa
poder ser objeto de pedido de restituição ou, alternativamente, deduzir o valor do imposto devido
ao final do ano calendário ou, ainda, compor o saldo negativo do período.
Nesse sentido, creio que assiste razão à Recorrente no seu pleito.
Não faz muito tempo, havia uma acalorada discussão acerca da possibilidade de se
restituir o pagamento indevido de estimativas, a contar da data do indébito. Até então, muito por
força de interpretação reinante no seio da Administração Tributária, os pagamentos efetuados a
título de estimativas somente poderiam ser objeto de restituição/compensação por ocasião do
ajuste anual, deduzindo o valor do imposto/contribuição devido ou compondo o saldo negativo
apurado. Com a edição da Súmula CARF no 84, tal discussão foi definitivamente sepultada no
âmbito dos tribunais administrativos.
Mesmo antes da edição da Súmula CARF no 84, a própria Receita Federal, ao
editar a Instrução Normativa RFB no 900/2008, já sinalizava com a possibilidade de
restituição/compensação dos valores pagos indevidamente/a maior a título de estimativas.
Ora, se antes da edição da IN RFB no 900/2008 só se permitia o aproveitamento
das estimativas quando do ajuste anual e, após sua publicação, passou-se a autorizar a
restituição/compensação considerando a data do indébito, vejo como plenamente possível o
entendimento exposado pela Recorrente de que em casos como o em apreço nestes autos, tem o
Contribuinte o direito de escolha em relação a melhor forma de utilização do crédito advindo do
respectivo pagamento indevido/a maior.
Esse entendimento é consentâneo, inclusive, com o disposto na Solução de
Consulta Interna COSIT no 19, de 05 de dezembro de 2011, que assim dispôs em seu item 10.3:
10.3 O contribuinte pode, por questões de praticidade operacional, computar
estimativas recolhidas indevidamente na formação do saldo negativo, mas se
preferir solicitar restituição ou compensar o indébito antes de seu prévio cômputo
na apuração ao final do ano-calendário, poderá fazê-lo, pois a Lei no 9.430, de
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.814 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.903314/2012-04

1996, ao autorizar a dedução das antecipações recolhidas, refere-se àquelas
recolhidas em conformidade com o caput de seu art. 2o. Nesse último caso, por
ocasião do ajuste anual, o contribuinte deve deduzir apenas as estimativas que
considerou devidas, sob pena de duplo aproveitamento do mesmo crédito.
A partir deste entendimento, cabe uma observação bastante pertinente, ressalvada
inclusive na parte final do excerto destacado, e que diz respeito ao cuidado para se evitar o duplo
aproveitamento do mesmo crédito. Isso porque a Contribuinte poderia considerar as estimativas
pagas indevidamente/a maior na apuração do saldo negativo e, ao mesmo tempo, requerer a
devolução do indébito de forma autônoma, bastando comprovar o erro cometido ao realizar o
respectivo pagamento.
Para evitar que tal aconteça cabe à Autoridade Administrativa tomar as
providências necessárias ao controle do crédito requerido. Essa a razão pela qual a Autoridade
Julgadora não pode prescindir da constatação da certeza, liquidez e disponibilidade do crédito
requerido ao homologar a compensação declarada no PER/DCOMP. Neste sentido, esta Turma
tem decidido de forma recorrente que aos órgãos julgadores carece a competência para realizar o
ato administrativo inaugural de verificação da existência, liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Essa competência é justamente da Autoridade Administrativa que jurisdiciona o estabelecimento
da Contribuinte, cabendo a ela, além de realizar o exame inaugural da liquidez e certeza do
crédito pleiteado, homologar a compensação com débitos vencidos ou vincendos, se for o caso,
nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
Em razão disso, oriento meu voto no sentido de dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário para o fim de reconhecer que o pagamento indevido/a maior das estimativas
de IRPJ relativas ao período de apuração de dezembro de 2010, no importe de R$1.123.343,45,
podem compor a apuração do saldo negativo do respectivo ano calendário, razão pela qual o
processo deve retornar à Unidade de Origem para que analise o direito creditório pleiteado.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital